Tribunal: TJDFT
Processo: 0733777-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO DE MERCADORIAS DE SUPERMERCADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE CONCRETA. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva da paciente, incursa, em tese, no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, por ter dado fuga a um suposto comparsa que teria subtraído mercadorias de um supermercado: 6 (seis) sabonetes, 4 (quatro) muçarelas, 1 (uma) unidade de produto de limpeza de roupa e 3 (três) unidades de outro produto de limpeza.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para o decreto/manutenção da excepcional medida constritiva da prisão.
III. Razões de decidir:
3. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
4. No caso dos autos, apesar de ser digno de reprovação o delito apurado (furto de objetos de um supermercado), as circunstâncias fáticas envolvendo o delito, por si sós, não são suficientes para demonstrar que a sua conduta foge à normalidade do tipo penal, nem para aferir que, em liberdade, ofereça alta periculosidade, evidenciando que a imposição da medida excepcional da prisão mostra-se desarrazoada e desproporcional ao caso concreto.
IV. Dispositivo:
5.Ordem concedida. Liminar confirmada.